Tribunal: TJMT
Processo: 1002190-72.2021.8.11.0042
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-01
Data de publicação: 2022-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002190-72.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Busca e Apreensão de Bens, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[EVANGELISTA DE SOUSA ALVES - CPF: 124.435.788-01 (APELANTE), MARCOS ROGERIO MENDES - CPF: 707.116.151-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), HENRIQUE RODRIGUES ALVES - CPF: 062.295.621-38 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EVANGELISTA DE SOUSA ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO – PLEITO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA EM DINHEIRO, VEÍCULO, ARMAS E MUNIÇÕES APREENDIDOS – ALEGADA ILEGALIDADE NO PROCEDIMENTO DE BUSCA E APREENSÃO POR CUMPRIMENTO EM ENDEREÇO DIVERSO – PEDIDO INDEFERIDO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO – INTERESSE AO PROCESSO – ART. 118 DO CPP – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS NO PROCEDIMENTO DE BUSCA E APREENSÃO – APELO NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A restituição de coisas apreendidas no curso do inquérito ou da ação penal terá lugar ante a comprovação, simultânea, da propriedade do bem pelo requerente (art. 120,
caput
, CPP), da ausência de interesse em sua custódia (art. 118, CPP), e, ainda, de não se encontrar aquele sujeito à pena de perdimento (art. 91, II, CP), motivo pela qual imperiosa a manutenção da apreensão do veículo automotor, valores em espécie, bem como as armas, munições e carregadores, considerando-se o interesse ao processo.

Não há falar-se em ilegalidade no procedimento de busca e apreensão quando realizado em imóvel (residência) anexo ao estabelecimento comercial de propriedade do apelante, o qual acompanhou o trabalho da Polícia Civil e assinou o relatório de busca e apreensão lavrado pelos policiais.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1002190-72.2021.8.11.0042

APELANTE: EVANGELISTA DE SOUSA ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de EVANGELISTA DE SOUSA ALVES contra decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara da Comarca de Cuiabá/MT nos autos de Pedido de Restituição de Objetos e Valores registrado sob o nº 14-36.2020.811.0087 (Código 620456) que indeferiu o pleito de formulado pelo recorrente nos autos de ação penal que apura suposta prática dos crimes de organização criminosa, tráfico de drogas e associação para o tráfico, previstos, respectivamente, no art. 2º, da Lei nº 12.850/13 e arts. 33 e 35, da Lei nº 11.343/06, versando como acusados
Henrique Rodrigues Alves
(filho do recorrente) e
Nicole Moraes
, em ação penal registrada sob o nº 3547-37.2017.811.0087, Código 620400 (Decisão – id. 104163964).

Em razões recursais, busca o recorrente a cassação da decisão de primeiro grau e consequente restituição dos bens apreendidos, ao argumento de que
“existem vários vícios na execução do mandado judicial, principalmente que os agentes policiais efetuaram as apreensões em endereço diverso do que era para ser realizado, uma vez que apreenderam os bens do endereço pessoal e não o endereço comercial, que era o que de fato deveria ser realizado, não obstante à isso, levaram os veículos do apelante ao qual utilizava os veículos para exercer sua atividade laboral na entrega das mercadorias, e não se conformando apreendendo o montante em dinheiro que era resultado dos lucros do Supermercado de propriedade do apelante (...)”.

Requer, ainda, a restituição das armas, carregadores e munições apreendidas, eis que comprovada a propriedade lícita por parte do apelante e diante da não comprovação da utilização das armas em supostas empreitadas criminosas

(id. 104163969).

Em contrarrazões, Ministério Público requer o desprovimento do recurso de apelação (id. 104163974).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso (id. 109497468).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EVANGELISTA DE SOUSA ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação interposto pela defesa de EVANGELISTA DE SOUSA ALVES contra decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara da Comarca de Cuiabá/MT nos autos de Pedido de Restituição de Objetos e Valores registrado sob o nº 14-36.2020.811.0087 (Código 620456) que indeferiu o pleito de restituição em procedimento que apura suposta prática dos crimes de organização criminosa, tráfico de drogas e associação para o tráfico, nos termos do art. 2º, da Lei nº 12.850/13 e arts. 33 e 35, da Lei nº 11.343/06, versando como acusado
Henrique Rodrigues Alves
, filho do ora recorrente (id. 104163964).

Da leitura dos autos, observa-se que, na data de 12/11/2019, após cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido pelo
Juízo da Comarca de Guarantã do Norte/MT no âmbito da “
Operação Hidrus
”, que investigava a prática de crimes de tráfico de drogas, organização criminosa, lavagem de dinheiro, entre outros, foram localizadas e apreendidas diversas armas de fogo, celulares, carregadores de pistola, cartelas de munição, o valor de R$ 49.554,00 (quarenta e nove mil e quinhentos e cinquenta e quatro reais) em moeda corrente, bem como uma caminhonete Toyota Hilux prata, placa QBD-2933, em residência anexa ao
Mercado Nosso Lar
, de propriedade do ora recorrente, estabelecimento este localizado à Rua Itamar Dias, nº 994, bairro Jerusalém, na cidade de Peixoto de Azevedo/MT (fls. 16/20 – id. 104163955).

Consta do Boletim de Ocorrência e relatório de busca e apreensão que os Investigadores de Polícia Civil localizaram os seguintes objetos no quarto do apelante, a saber:

1.

Valor de R$ 49.524,00 (quarenta e nove mil quinhentos e vinte e quatro reais);

2.

04 (quatro) celulares da Marca Samsung;

3.

01 (um) celular da marca Iphone;

4.

01 (uma) Caminhonete/TOYOTA/HILLUX CD 4X4 SRV, placa QBD-2933.

5.

01 (um) Revolver Taurus n.º IE77765, Calibre 38 (Buldog);

6.

01 (um) PT 100 Taurus n.º SCW15073, Calibre 40;

7.

01 (um) PT 59 Taurus n.º KCU58131, Calibre 380;

8.

01 (uma) Pistola de Pressão;

9.

01 (um) PT 938 Taurus n.º KAR94039, Calibre 380;

10.

03 (três) carregadores (PT 100), 03 (três) carregadores (PT 938), 01 (um) carregador (PT 59);

11.

01 (uma) Carabina Fuzil Rossi n.º SB000020, Calibre 38;

12.

04 (quatro) cartelas de munições 380, 01 (uma) cartela de munição, Calibre 38;

13.

Munições de Calibres 38, 40, 380, 28 e 12.
(fls. 11/12 – id. 104163955).

Interposto pedido de restituição pelo ora recorrente, o Juízo da 7ª Vara Criminal da Capital indeferiu o pleito no seguintes termos:

“(...)
Ao que se verifica da decisão exarada nos autos nº. 126295, que se encontra encartada nos autos da Ação Penal nº. 620456, que o mandado de Busca e Apreensão Domiciliar, foi cumprido nos endereços localizados na Av. Itamar Dias, nº 994, Bairro Jerusalém, fundos do Mercado Nosso Lar, ambos localizados no município de Peixoto de Azevedo/MT, em 12/11/2019, conforme foram lavradas no Boletim de Ocorrência nº. 2019.338987 – fls. 917.

Nesse sentido, observa-se que a alegação de que a ordem foi cumprida em local diverso ao do Mandado, não merece prosperar, uma vez que se pode visualizar das imagens, que o Representante do Ministério Público juntou em seu r. parecer, que elas demonstram que a residência do acusado HENRIQUE RODRIGUES ALVES, bem como do ora requerente, é anexa, no mesmo terreno do Mercado Nosso Lar, ou seja, nos fundos do aludido comércio, situada na mesma localidade, possuindo apenas a entrada de uma garagem na rua lateral.

Aliado a isso, observa-se que o cumprimento do Mandado, o qual está acostado aos autos da Ação Penal, às fls. 919/921 – vol. 05 descreve todos os bens apreendidos, por ocasião do cumprimento da diligência, demonstrando que ocorreu de forma regular, na presença do acusado HENRIQUE e do requerente EVANGELISTA, onde, inclusive, exararam as suas assinaturas no relatório de Busca e Apreensão, ao que demonstra que o cumprimento da diligência se deu no endereço correto.

De mais a mais,
decorre dos autos da Ação Penal, que as investigações descortinaram que, em tese, HENRIQUE RODRIGUES utilizava o veículo, Hillux CD 4x4, para o transporte de drogas em favor da ORCRIM e que efetuava tráfico de drogas (pasta base de cocaína) na cidade de Peixoto de Azevedo/MT, bem como que seria o responsável por coordenar o recebimento e pagamento de drogas da célula da Organização Criminosa naquela cidade e se utilizava do Mercado Nosso Lar para dar aparência lícita ao dinheiro proveniente do tráfico.

Há de se observar também, que consta do Relatório Policial nº. 4393/2019 – fls. 1047/1049, que, muito embora constem os registros das armas apreendidas, as investigações demonstraram que a sua finalidade era em proveito da Organização Criminosa, de modo que mesmo que as mesmas tenham origem lícita, em tese, eram utilizadas para fins ilícitos, inclusive, de que serviram para a prática de homicídios na região.

De igual modo, em relação aos telefones celulares, embora as notas fiscais comprovem a origem lícita, não há informações se os aparelhos foram ou não utilizados na prática de crime.

Assim, verifica-se que, apesar do requerente ter juntado aos autos documentos com a finalidade de comprovar a origem lícita dos bens apreendidos, por ora, não é suficiente a embasar o acolhimento do pedido da restituição, tendo em vista que, os objetos apreendidos se deram no âmbito da investigação deflagrada na “Operação Hidros”, cujas buscas objetivavam investigar os crimes de Tráfico de Drogas, Organização Criminosa, Lavagem de Dinheiro entre outros.

Aliado a isso, não se pode perder de vista que HENRIQUE RODRIGUES ALVES, foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no artigo 2º, §3º da Lei nº 12.850/2013 e no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/2006, na forma do artigo 69 do Código de Processo Penal.

Neste aspecto, ao que verifica que os bens, produtos e valores que o requerente pretende restituir possui relevância diante do contexto delineado na “Operação Hidros” (Cód. 620456), eis que, em tese, foram utilizados em proveito das práticas criminosas da Organização Criminosa denunciada, logo, ainda interessa ao deslinde do processo.

Registro, por fim, que a Ação Penal nº 14-36.2020.811.0087 - COD: 620456 está na fase das Alegações Finais, ou seja, na iminência de ser proferida sentença, oportunidade em que serão verificadas as questões pontuais quanto a destinação dos objetos apreendido no interesse da citada Ação Penal.

(...)

Diante do exposto, em consonância com o r. parecer Ministerial,
INDEFIRO
o pedido de restituição os bens, valores em espécie e armamentos, apreendidos no âmbito da Operação Hidros, formulado pela defesa de EVANGELISTA DE SOUZA ALVES (...)”
(grifei – id. 104163964).

Irresignado com o
decisum
, o apelante pugna pela cassação decisão de primeiro grau e consequente restituição dos objetos mencionados, ao argumento de que
“existem vários vícios na execução do mandado judicial, principalmente que os agentes policiais efetuaram as apreensões em endereço diverso do que era para ser realizado, uma vez que apreenderam os bens do endereço pessoal e não o endereço comercial, que era o que de fato deveria ser realizado, não obstante à isso, levaram os veículos do apelante ao qual utilizava os veículos para exercer sua atividade laboral na entrega das mercadorias, e não se conformando apreendendo o montante em dinheiro que era resultado dos lucros do Supermercado de propriedade do apelante (...)”.

Requer, ainda, a restituição das armas, carregadores e munições apreendidas, eis que comprovada a propriedade lícita por parte do apelante e diante da não comprovação da utilização das armas em supostas empreitadas criminosas

(id. 104163969).

Pois bem.

De proêmio, impende destacar que, antes do trânsito em julgado da sentença, a restituição de objetos apreendidos somente pode ocorrer quando não interessar ao processo e com a demonstração inequívoca da propriedade do bem, conforme dispõe os artigos 118 e 120 do Código de Processo Penal.

Não obstante o recorrente tenha juntado aos autos documentos para comprovar a propriedade lícita dos bens apreendidos, não logrou êxito para lastrear o deferimento da restituição, eis que o conjunto probatório acostado ao caderno processual traz indícios de que os bens, valores, armamentos e celulares apreendidos guardam estrita relação com as atividades criminosas supostamente desenvolvidas pelo filho do apelante.

E, como

bem apontado pelo representante ministerial de piso em contrarrazões,
a residência do acusado
Henrique
, bem como do apelante, é anexa e localizada aos fundos do estabelecimento comercial
Mercado Nosso Lar
, este de propriedade do recorrente e pai do réu (fotografias do local – id. 104163974).

Desta feita, não vejo ilegalidade no procedimento de busca e apreensão por constar no mandado o endereço do mercado e não da residência, até porque o acusado
Henrique,
na companhia do apelante EVANGELISTA, acompanharam as buscas realizada pela Polícia Civil e assinaram o relatório de busca e apreensão lavrado pelos investigadores.

Ademais, segundo relatório policial acostado aos autos, há indícios de que o acusado
Henrique
coordenava o recebimento e pagamento de drogas da célula da organização criminosa atuante na Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, utilizando do mercado para dar aparência lícita ao dinheiro.

Em relação às armas apreendidas, extrai-se do mesmo documento que
“muito embora conste os registros das armas apreendidas, as investigações demonstram que as mesmas eram também utilizadas pela organização criminosa, assim sendo, mesmo que as armas tenham origem lícita as mas eram utilizadas para fins ilícitos. Ademais, consta-se que as mesmas podem ter sido utilizadas para o cometimento de homicídio ocorridos na região, e por essa razão devem ser periciadas (...)”
(fls. 13/15 – id. 104163955).

Há, ainda, indícios de que o mesmo utilizada do veículo Toyota Hilux para transporte e comercialização de entorpecentes na região, sendo inviável, portanto, proceder a restituição da caminhonete por ainda interessar ao processo.

Desta feita, por haver interesse à ação penal originária que se encontra em curso, tanto o veículo, as armas, bem como o valor em espécie apreendidos não poderão ser restituídos enquanto não esclarecida a sua real utilização.

À vista do exposto e em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo da defesa, mantendo-se incólume o
decisum
de primeiro grau.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2022